Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e pela terceira interessada LEILA RODRIGUES DA SILVA em face de ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE e SIMONAL ROSA DE FREITAS, objetivando desconstituir acórdão que negou provimento a apelo e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos proposta contra o espólio, com base nos incisos III, V e VI do art. 966 do CPC. Certifique a serventia o cumprimento, pelo BANCO DO BRASIL, da ordem exarada pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, quanto à transferência da quantia de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) do Juízo do inventário para esta demanda, para fins de atendimento ao disposto no art. 968, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022 12:56:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador